Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-15.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018720-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO ALVES - CPF: 781.416.309-97 (AGRAVADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES - CPF: 781.416.309-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018720-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PARCIAL DO PERÍODO EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO INTEGAL EM QUE FICOU EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – INTERRUPÇÕES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO PODE SER COMPUTADAS COMO PENA CUMPRIDA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO PERÍODO DE DETRAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

“O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida de forma ficta, por ausência de previsão legal.”
(TJMT - nº 10034703920238110000).

É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018720-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos em execução penal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Marcos Roberto Alves, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0039990-59.2018.8.11.0042, acolheu parcialmente o pleito defensivo, a fim de considerar como detração o período de 22/02/2018 a 01/10/2020, que o reeducando permaneceu em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (id. 178651151).

Inconformado, o agravante Marcos Roberto Alves interpôs recurso de agravo em execução e, em suas razões, aduz que
“
A referida detração foi requerida em decorrência da 2º guia de execução, oriunda da ação penal nº 12934- 85.2017.8.11.0042, não possuindo qualquer conexão com as interrupções de 01.10.2020 a 01.03.2021; 01.06.2021 a 01.01.2022; e 01.04.2022
.”

Assim “
requer que seja conhecido e provido o presente recurso, sendo devidamente concedido como detração penal o período integral em que o agravado permaneceu em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, ou seja, 04 anos e 29 dias, como medida da mais pura e lídima justiça.
” (Sic – id. 178651156 – fls. 31/39).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo em execução, em suas razões, requer a reforma da decisão, para afastar o período de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico como detração na pena privativa de liberdade, ao argumento de que a legislação penal não prevê a detração de medidas cautelares diversas da prisão (id. 178651150).

As contrarrazões foram pelo não provimento dos recursos interpostos (id. 178651156 – fls. 43/47 e id. 178651153).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi
“
pelo desprovimento dos recursos defensivo e ministerial.”
(id. 183748745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018720-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre anotar que o Agravante em epígrafe ostenta pena unificada de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão:

- (
a
) condenação à pena de 03 (três) anos de reclusão, em razão de sua condenação pela prática do crime insculpido no art. 16, da Lei n. 10.826/2003, consoante guia de execução penal oriunda dos autos do processo nº 0013197-20.2017.8.11.0042;

- (
b
) condenação à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 2, da Lei n. 12.850/2013, consoante guia de execução penal oriunda do processo nº 0012934-85.2017.8.11.0042.

-
DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS ROBERTO ALVES

A defesa cinge-se sobre a detração penal, pugnando que seja
“
retificada a decisão que considerou como detração parcial ao período em que o agravado permaneceu em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, devendo ser considerado o período de 04 anos e 29 dias, visto que, manteve-se tornozelado entre 22/02/2018 a 30/03/2022.”

Sem razão.

Ao analisar o pleito de detração, o juízo
a quo
, reconheceu como

interrupção os períodos de 01.10.2020 a 01.03.2021; 01.06.2021 a 01.01.2022; e 01.04.2022 a inserção no regime semiaberto (pendente de ocorrer), em virtude do não comparecimento em juízo, descumprindo as condições impostas para o cumprimento da pena.

Pois bem.

As condições impostas ao sentenciado devem ser observadas para que a pena seja considerada cumprida. O não comparecimento em juízo caracteriza descumprimento da pena. Desse modo, o período em que o sentenciado não compareceu em Juízo não pode ser considerado como pena cumprida, pois, de fato, não foi.

A proposito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTA – CUMPRIMENTO FICTO DE IMPOSIÇÃO LEGAL OU JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – INTERRUPÇÕES DESCONTADAS – RECURSO DESPROVIDO. O período que o reeducando deixou de comparecer em juízo, deve ser lançado como interrupção da pena para que não seja computado como reprimenda cumprida de forma ficta, por ausência de previsão legal. “(...) não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, exatamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o cumprimento ficto de suas reprimendas no referido período, com a extinção da punibilidade” (Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão no HC n. 633.269- STJ).”
(TJMT - Agravo de Execução Penal nº 10034703920238110000- Classe CNJ-413 - Comarca de Mirassol D’Oeste - 2ª C. Criminal - Rel. Des. José Zuquim Nogueira - J: 23.05.2023)

Com efeito, o sentenciado, no caso em comento, ao não comparecer em Juízo durante o cumprimento de pena em regime prisional mais brando, acabou por descumprir uma das condições impostas pelo
Juízo, o que, sem dúvida, impede que o período seja considerado como pena efetivamente cumprida.

Ademais, embora a defesa alegue que a detração foi requerida em decorrência da 2° guia de execução, oriunda da ação penal n° 12934-85.2017.8.11.0042, não possuindo qualquer conexão com as interrupções, denota-se que
“com o advento da nova condenação as penas foram unificadas e a detração fora realizada com base no total unificado.”
(Sic – id. 183748745 – fls. 5).

Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão do Juízo
A quo
.

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma da decisão, para afastar o período de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico como detração na pena privativa de liberdade, ao argumento de que a legislação penal não prevê a detração de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão.

Ao analisar o pleito de detração, o juízo
a quo
, assim consignou:

DA DETRAÇÃO – USO DA TORNOZELEIRA

Com relação à pretensão defensiva, há que ser destacado que a terceira seção do STJ pacificou o tema, recentemente, ao julgar, em 14.4.2021, o HC 455.097/PR, assim ementado:

(...).

Consubstanciado em tais premissas,
defiro parcialmente o requerido pela defesa a fim de considerar como detração o período em que o recuperando permaneceu em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

Proceda-se ao lançamento do período de 22.02.2018 (inserção no monitoramento) a 01.10.2020 (interrupção reconhecida no seq. 64.1).

(Sic – id. 178651151).

Embora não haja previsão legal de detração do período em que o reeducando esteve submetido à medida cautelar diversa da prisão, eis que o art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, refere-se exclusivamente ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa, ou, ainda, ao recolhimento em estabelecimento de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro, é certo que o dispositivo legal aqui citado também não prevê qualquer restrição à possibilidade de se detrair o tempo cumprido por força de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, não se pode olvidar que, em se tratando de legislação em matéria penal – que se submete ao principio da legalidade estrita –, na qual o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela que seja mais favorável ao reeducando.

A proposito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, admite a detração do período em que o reeducando cumpriu medida cautelar diversa da prisão, como o recolhimento noturno, em homenagem ao principio da proporcionalidade. Porém, diante da divergência instalada entre as duas turmas criminais daquela Corte Superior, o tema foi submetido à Terceira Seção, que no julgamento do Habeas Corpus n. 455097/PR, em abril de 2021, consolidou o entendimento que vinha sendo adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que não obstante a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares que impliquem em limitação da sua liberdade, consoante se vê do julgado assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2. Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos. Doutrina.

3. No clássico Direito e Razão, Ferrajoli esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva.

4. O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar. Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica.

6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda.

7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status libertatis nesses casos, deve haver a detração.

8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo.

9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

10. Parecer ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento.
(STJ HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021).

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO INDIVÍDUO – NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DAS HORAS EM QUE ESTEVE RECOLHIDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NO BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, por ensejar a privação de liberdade do indivíduo, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. “[...] a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida” (AgRg no REsp 1919330/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).
(TJMT N.U 1007260-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Na linha do entendimento exarado pela 3ª Seção do STJ no HC 455.097/PR, bem como por este Tribunal, o agravante faz jus a detração da pena pelo período em que permaneceu em recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico.

Frente a todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivo e ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024